Tribunal: TJDFT
Processo: 0724308-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724308-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTERO LOBATO SILVA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antero Lobato Silva Junior contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0029168-65.2016.8.07.0018, na fase de Cumprimento de Sentença deflagrada pelo Distrito Federal em seu desfavor, o nomeou depositário fiel dos bens penhorados, nos seguintes termos (Id. 97037607 dos autos de origem): “Reporto-me ao relatório da decisão, ID 95287287, que (I) indeferiu o pedido do executado, ID 95287287; e (II) determinou a expedição dos mandados de remoção dos veículos indicados no documento, ID 91455078, a serem diligenciados no endereço Quadra 04, Conjunto A, Lote 40, Setor Residencial Leste, CEP: 73.360-401, Planaltina/DF. Certidão, ID 95582718, intimou o exequente a fornecer o telefone / e-mail do responsável com quem o Oficial de Justiça deverá entrar em contato para fins de viabilizar a diligência de REMOÇÃO dos veículos ao depósito público. O exequente, ID 96439747, requereu que o executado seja nomeado fiel depositário dos bens penhorados nos termos da lei. É o relato. Decido. 1 _ Defiro o pedido do exequente, ID 96439747, e, por consequência, torno sem efeito a decisão, ID 93879261. 2_ Expeça-se mandado de penhora dos veículos indicados na petição, ID 87759033, ficando desde já nomeada a parte executada como depositária fiel dos bens penhorados, consoante §2o do artigo 840, do CPC, a ser cumprido no endereço Quadra 04, Conjunto A, Lote 40, Setor Residencial Leste, CEP: 73.360-401, Planaltina/DF. 3 _ Em seguida, remetam-se os autos ao NULEJ, para designação de data para a realização de hasta pública. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Defende o Agravante, em suma, que nem todos os veículos penhorados são de sua propriedade. Esclarece que em razão da pandemia da Covid-19, foi obrigado a alienar alguns dos automóveis e ainda não houve a transferência perante o órgão de trânsito competente em decorrência da suspensão determinada pela Instrução 919, de 20 de dezembro de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Aduz que “o M.M. Juiz a quo ao determinar a PENHORA DOS VEICULOS, sendo que ja foi informado no processo a venda dos mesmos, NAO ESTA RESGUARDANDO DIREITO DE TERCEIROS, vez que com isso pode haver prejuizo para terceito de boa-fé”. Assevera, ainda, que “não sendo deferido o efeito suspensivo, ficaria o Agravante sujeito a prejuízos de difícil reparação, já que seria exposto a prejuizos financeiros e comerciais, AINDA, cerceará direito de terceiros de boafé, onde efetuaram as compras e não transferiram por impedimento legal.” Requer, assim, a reforma da r. decisão, para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão para desconstituir a penhora dos veículos enumerados. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 27675631 e Id. 27675635). É relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antero Lobato Silva Junior contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0029168-65.2016.8.07.0018, na fase de Cumprimento de Sentença, penhorou veículos licenciados em seu nome. Todavia, verificando os pressupostos recursais, constato que o Agravo de Instrumento não preenche os requisitos de admissibilidade. Ocorre que o Agravante, na realidade, insurge-se contra a decisão Id. 90827928[1], proferida na data 7.5.2021 e disponibilizada no DJe do dia 10.5.2021, com o seguinte teor: “1 _ DEFIRO a penhora dos veículos indicados na petição ID 87759033. 1.1 _ Promova-se o registro da constrição no sistema Renajud. Considerando que o relatório extraído do sistema, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838, do Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. 1.2 _ Por ora, desnecessária a avaliação do veículo, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja consulta ao preço de mercado segue anexa (Tabela FIPE). 1.3 _ Indique a parte autora quais veículos pretende levar a leilão. 1.4 _ Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil.” O Agravante, após o transcurso do prazo legal, peticionou e requereu a desconstituição da constrição, sob o argumento de que os mencionados automóveis foram alienados. O douto Juiz a quo indeferiu o pedido do Executado, ora Agravante, em decisão proferida em 21.6.2021 e disponibilizada no DJe do dia 23.6.2021. Confira-se: “Reporto-me ao relatório da decisão, ID 93879261, que determinou (I) a intimação do credor para indicar o local onde os veículos do devedor poderão ser localizados; (II) a expedição de mandado de remoção; e (III) a remessa dos autos NULEJ para designação de data para a realização de hasta pública. O exequente, ID 94936244, indicou o endereço já informado no ID 87759033 (Quadra 04, Conjunto A, Lote 40, Setor Residencial Leste, CEP: 73.360-401, Planaltina/DF). O executado, ID 94952201, esclareceu que os veículos penhorados, via Renajud, foram alienados e que ainda não foram transferidos perante o órgão competente em razão da suspensão, conforme Instrução 919, de dezembro de 2020. Requereu a concessão de prazo para informar ao Juízo quais veículos ainda são de sua propriedade. É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o executado, apesar de intimado da penhora dos veículos por meio de seu advogado, quedou-se inerte, nos termos da certidão ID 93629804. 1 _ Nesse contexto, indefiro o pedido do exequente, ID 94952201. 2 _ Expeça-se mandado de remoção, nos termos do item 2 da decisão, ID 93879261, no endereço Quadra 04, Conjunto A, Lote 40, Setor Residencial Leste, CEP: 73.360-401, Planaltina/DF Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Dessa forma, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou a penhora teve início na data 12.5.2021 (dia útil seguinte à da publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, inc. VII, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Lado outro, a contagem do prazo para recorrer da decisão que indeferiu a desconstituição da penhora teve início em 25.6.2021 (primeiro útil seguinte à publicação). Assim, o prazo para a interposição dos recursos em face das mencionadas decisões tiveram seus termos finais nos dias 1.6.2021, terça-feira e dia útil, e 15.7.2021, quinta-feira e dia útil, respectivamente. Sendo assim, independentemente de a matéria ser de ordem pública, o recurso interposto no dia 27.7.2021 é intempestivo. Destaco que as matérias de ordem pública podem ser suscitadas e analisadas a qualquer tempo, porém não são imunes aos efeitos da preclusão, a fim de evitar a insegurança jurídica e a protelação de demandas sem a resolução definitiva do conflito. Assim, ainda que se considere como questão de ordem pública, eventual desacerto da decisão não pode ser desfeito posteriormente, porquanto já operada preclusão. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Uma vez analisada a matéria quanto à ilegitimidade passiva pelo Juízo a quo, sem que tenha havido recurso adequado manejado pela parte, não cabe reapreciação na seara recursal. 2. As questões, mesmo que tratem de matéria de ordem pública, uma vez analisadas são acobertadas pelo manto da preclusão, não podendo ser objeto de nova apreciação. Precedentes. 3. Os Embargos de Declaração se prestam a sanar vícios de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos embargos de declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.” (Acórdão n.1110332, 20160110082062APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: 265-273) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MATÉRIA PRECLUSA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão da ilegitimidade ativa já foi analisada e afastada em decisão anterior, operando-se a preclusão, o que impede o reexame da matéria. 2. Descabido o pedido de suspensão do processo, tendo em vista que a questão da ilegitimidade ativa já foi devidamente enfrentada, recebendo solução definitiva. 3. Estando as razões do recurso totalmente dissociadas da decisão, correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal, conforme autoriza o artigo 932, III, da lei adjetiva civil em vigor, uma vez manifestamente inadmissível. 4. In casu, vê-se que o Banco do Brasil, de forma recorrente, tem interposto diversos agravos de instrumento contra decisões que nada tem relação com a legitimidade dos não associados do IDEC para promoverem a execução referente aos expurgos inflacionários, ressuscitando matérias preclusas, conduta que enseja desnecessário tumulto processual e ofensa à razoável duração do processo, motivos suficientes para incidência da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. Não conhecido o agravo interno interposto às fls. 692/695.” (Acórdão n.1041136, 20160020105770AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: 171/186) Diante disso, as matérias trazidas pelo Agravante em sede recursal não merecem conhecimento em decorrência da preclusão temporal. Ademais, o Agravante padece de legitimidade para desconstituir a penhora. Como é sabido, uma das condições da ação e também requisito de admissibilidade do recurso, consoante se extrai do artigo 485, inciso VI, do Estatuto Processual Civil, é a legitimidade das partes. A princípio, deve-se entender por legitimidade ativa a pertinência subjetiva de a parte autora pleitear alguma coisa em juízo. A legitimação ordinária está intimamente vinculada à titularidade da relação jurídica de direito material, como expressa o art. 6o do Código de Processo Civil. No caso, depreende-se dos autos que a discussão travada diz respeito à penhora de veículos supostamente pertencente a terceiros. Nota-se que o Agravante defende interesses de supostos proprietários dos veículos alienados, sendo que a eles caberia impugnar a penhora. Assim, não há dúvida de que o presente recurso foi ajuizado por pessoa ilegítima. Ressalto que as condições da ação se inserem no rol das matérias de ordem pública em relação às quais o juiz é soberano para avaliar se determinada parte é apta para ocupar um dos polos da relação processual. A propósito, trago à colação lição do professor Arruda Alvim, in Manual de Direito Processual Civil, vol. 1, 6a ed., Revista dos Tribunais, p. 479: “A capacidade de estar em juízo não deve ser confundida com a legitimação para a causa, também denominada legitimação material ou, ainda, legitimatio ad causam. Esta é definida, normalmente, em função de elementos fornecidos pelo direito substancial. Consiste em conferir o direito de ação ao possível titular ativo e contra o passivo da relação jurídica material. [...] Evidentemente, se alguém tem plena capacidade de exercício de direitos, terá capacidade para estar em juízo, mas nem por isso terá legitimação para qualquer causa, pois só aqueles que lhe dizem respeito terá a titularidade de demandar.” (g.n). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora